Tribunal: CARF
Processo: 10680.909937/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909937/2011-55
ACÓRDÃO
1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 177 e No 228.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 177 e no 228 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 37666.22716.280808.1.7.03-2909, em 28.08.2008, e-fls. 32-39,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$516.511,53 do ano-calendário de 2007 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 31:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP
83.658,78
516.511,53
600.170,31
CONFIRMADAS
82.738,10
516.511,53
599.249,63

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 516.511,53
Valor na DIPJ: R$ 516.511,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.871.563,19
CSLL devida: R$ 5.355.051,66
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
3
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 37666.22716.280808.1.7.03-2909 29925.50514.030908.1.3.03-6085
34854.17181.110908.1.3.03-6339 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
4o da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.120, de 28.01.2019, e-fls. 52-57:
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por maioria de votos [...]
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator/vencedor. [...]
CONCLUSÃO
Dessa forma, VOTO pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
para reconhecer o valor de R$ 211.894,18 do direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.06.2019, e-fl. 60, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.07.2019, e-fls. 62-69, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO:
DA ORIGEM DO CRÉDITO: SALDO NEGATIVO – EFETIVO DIREITO CREDITÓRIO
QUANTO A TOTALIDADE DO VALOR
7. Conforme mencionado, a Suplicante apresentou PER/DCOMP’s visando a
compensação de débitos diversos relativos a estimativas de períodos de apuração
do ano-calendário de 2008 com crédito de saldo negativo da CSLL apurado no ano
calendário de 2007, no valor de R$ 516.511,53.
Ao analisar as informações e documentos acostados aos autos, a Delegacia da
Receita Federal houve por bem reconhecer parcialmente o saldo negativo
informado pela Recorrente, no montante de R$ 211.894,18. [...]
Não obstante, a Delegacia Julgadora desconsiderou parte dos pagamentos
antecipados pelo contribuinte no decorrer do ano, a título de estimativa, o que
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
4
ensejou em o reconhecimento do direito creditório em montante menor do que o
saldo negativo efetivamente apurado pela Recorrente.
Em síntese, no que se refere aos valores pagos a título de estimativa para o ano-
calendário de 2007, a Recorrente apurou o valor de R$ 5.790.557,91, conforme
quadro resumo a seguir, passível de confirmação pelo cotejo dos documentos
fiscais eletrônicos (DIPJ, DCOMPs e guias DARF’s) de acesso da Receita, que
acabaram não sendo consideradas, na integralidade: [...]
Ao examinar os dados em tela, o Fisco deixou de considerar parte dos valores
pagos via DCOMP, o que ensejou em um direito creditório/saldo negativo a
menor do que o efetivamente pleiteado pela Recorrente.
À título de exemplo, temos que, em relação as estimativas compensadas em
PER/DCOMP’s anteriores, cujo direito ao crédito foi reconhecido na r. decisão
recorrida (item 4 supra), o valor considerado pelo Fisco no mês de maio foi de R$
363.419,03 – quando na verdade o valor compensado corresponde a R$
556.777,84, conforme demonstrativo abaixo, ocasionando em uma diferença de
R$ 193.358,81: [...].
Com efeito, é força de convir que os créditos deverão ser reconhecidos, nessa a
parcela, ensejando na reforma da r. decisão recorrida, em parte, e a devolução
dos autos à Autoridade Fiscal para que reexamine, por completo, as glosas
efetuadas em desfavor da Recorrente.
7. Por outro lado, a Recorrente ratifica o entendimento, devidamente
reconhecido na r. decisão recorrida, de que o fato de determinada PER/DCOMP
não ter discriminado correta e integralmente todas as parcelas (guias de
pagamento) que compõem o crédito não infirma o direito da Recorrente, seja por
se tratar de mero erro material no preenchimento da Declaração de
Compensação, seja porque é possível identificar na DIPJ e demais documentos
fiscais a totalidade do crédito, apta a promover a compensação de todos os
débitos elencados.
Conforme é sabido, no processo administrativo o julgador está adstrito à busca da
verdade material, de tal sorte que deve se valer de outros elementos além
daqueles trazidos aos autos pelos interessados, o que deverá ser mantido pelos
julgadores de última instância, em análise ao presente Recurso. [...]
E é exatamente fundamentado no princípio da verdade material, que rege os atos
administrativos, que o artigo 149 do C.T.N. prevê a possibilidade de revisão de
ofício do lançamento também nos casos em que ele tenha sido efetuado com
base nas declarações prestadas pelo contribuinte.
Inclusive, à luz dos preceitos esculpidos nos artigos 29, 36 e 37 da Lei n.o
9.784/99, cabe à autoridade julgadora administrativa, primordialmente, a
condução da instrução probatória do processo, devendo agir inclusive de ofício.
[...].
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
5
8. Nesse contexto, em atenção ao princípio da verdade material, e inclusive sob
pena de violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, reitera-se o pedido
de deferimento da prova pericial técnica, apresentando-se, desde já, os seguintes
quesitos:
QUESITO N.o 01: Pede-se ao Sr. Perito que indique, mediante análise dos livros
fiscais e contábeis da Suplicante, qual o valor total das estimativas recolhidas no
ano-calendário de 2007;
QUESITO N.o 02: Pede-se ao Sr. Perito que verifique qual o montante
efetivamente devido pela Suplicante a título de CSLL ao final do ano calendário de
2007;
QUESITO N.o 03: Pede-se ao Sr. Perito que verifique se o saldo negativo de CSLL
efetivamente apurado para o ano calendário de 2007 é suficiente para
acobertar/extinguir a totalidade dos débitos que se pretende compensar por
intermédio das PER/DCOMP’s ora em voga; em caso de resposta negativa, indicar
os débitos/montantes acobertados.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO:
10. Ante ao exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso, para que seja deferido o Pedido de Compensação (PER/DCOMP
37666.22716.280808.1.7.03-2909,
25925.50514.030908.1.3.03-6085
e
34854.17181.110908.1.3.03-6339), extinguindo-se os créditos tributários a elas
atinentes e, consequentemente, anulando-se os Processos de Cobrança nos
10680.911442/2011-96, 10680.912481/2011-19 e 10680.912482/2011-55, com
baixa da totalidade dos débitos a eles atrelados.
Na oportunidade, considerando, sobretudo, a complexidade da questão e os
princípios constitucionais descritos nos itens 29/30, protesta-se, em persecução
do princípio da verdade material que inequivocamente rege o processo tributário
administrativo, pelo deferimento da prova pericial requerida e juntada dos
documentos anexos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
6
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$304.617,35 (R$516.511,53 - R$211.894,18) referente ao ano-calendário de
2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972). “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
7
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
8
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não
pagos nos prazos previstos na legislação específica e sobre o indébito, quando reconhecida a sua
liquidez e certeza, o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do saldo negativo
de IRPJ é o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração (art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
9
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 228
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Exceto aos valores já reconhecidos no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-
105.120, de 28.01.2019, e-fls. 52-57, a Recorrente se diz que tem direito os seguintes valores que
devem compor o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 referentes ao ano-calendário
de 2007:
- estimativas pagas referentes ao mês de abril no valor de R$5.757,21 e ao mês de
maio no valor de R$153.282,72; e
- estimativas compensadas no Per/DComp no 21494.00942.270907.1.7.02-5100 no
valor de R$193.358,81 (R$215.826,01 - R$22.467,20).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as estimativas
pagas e compensadas.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 177 e no 228.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
10
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
11
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador do retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se justifica.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Somente a “lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do Código Tributário
Nacional).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 177 e no 228 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.069 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909937/2011-55
12
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 83
DF CARF MF
Original